Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708237-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO e FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE contra decisão (ID 186879656) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de RODRIGO BRESLER ANTONELLO, indeferiu novo cumprimento de mandado, para que o oficial de justiça liste ou descreva os bens disponíveis no local onde o devedor reside e nomear depositário provisório. Em suas razões (ID 56420377), alega que: 1) o devedor não indica bens à penhora e foi reconhecida fraude à execução em outro processo; 2) não basta a mera alegação da sogra do devedor de que os bens que guarnecem o imóvel não pertencem a ele; 3) em maio de 2023, há quase um ano, o devedor indica o endereço da diligência como seu; 4) o executado é analista judiciário do Supremo Tribunal Federal e seu companheiro, Bombeiro Militar do Distrito Federal, o que demonstra capacidade financeira de morar por seus próprios meios e não de favor; 5) mandado é claro ao determinar que “caso não haja bens penhoráveis, o oficial de justiça deve listar ou descrever os bens disponíveis no local e nomear o depositário provisório.”; 6) os bens móveis que eventualmente estejam na casa do executado são presumidamente de sua propriedade, portanto, é obrigação do oficial de justiça listar os bens penhoráveis do imóvel; 7) eventual penhora que recaia sobre bens de terceiros pode ser impugnada; 8) o agravado pode se desfazer de bens de maior valor ou mesmo oculta-los, como fez em outras execuções. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado novo cumprimento do mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 56424654). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de extinção de condomínio, na qual os exequentes pretendem receber os honorários advocatícios. O juízo deferiu a penhora dos bens que guarnecem o domicílio do executado. A decisão especificou que a “penhora deverá recair exclusivamente sobre bens de elevado valor ou aqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça” (ID 178358581). O oficial de justiça noticia que no local estava a Sra. Rosilane Rocha, que se identificou como sogra do executado. Na ocaisão, foi informado que o devedor estava em viagem, mas reside no local provisoriamente e "de favor", e que os bens móveis que guarnecem o local são de propriedade dela. Na sequência, foram indicados móveis e utensílios de propriedade do devedor, que foram arrolados pelo oficial de justiça (ID 186428332). Registre-se: “Certifico que, em cumprimento ao r. mandado distribuído no plantão, em 08/02/2024 às 11h14, compareci à(ao) Condomínio Mansões Itaipu, Rua 29, casa 4, Jardim Botânico, Brasília/ DF, CEP 71680-373, e após as formalidades legais, cientificada sobre o teor do mandado, a Sra. Rosilane Rocha, que se declarou sogra do devedor, informou que RODRIGO BRESLER ANTONELLO encontrava-se viajando, com previsão de retorno à Brasília no início de março. Franqueado o acesso ao imóvel, livre de quaisquer embaraços ou obstáculos ao cumprimento da diligência, a interlocutora informou que RODRIGO BRESLER está residindo no local "de favor" e provisoriamente, e que os bens móveis que guarnecem o local são de propriedade da interlocutora, indicando, em seguida, os móveis e utensílios de propriedade do executado RODRIGO BRESLER ANTONELLO, os quais foram relacionados: cômoda antiga de madeira 6 gavetas com puxadores dourados; buffet 4 portas madeira preta; rack madeira preta com porta de vidro deslizante; criado mudo madeira preta; micro-ondas Brastemp Jet Frost 27 litros; mesa com tampo de vidro e base de madeira e vidro; 06 cadeiras estofado cinza com encosto de palha preta/estofado cinza; guarda roupas 2 portas de madeira e 1 porta de vidro deslizantes; rack de madeira preta 2 portas de correr; sofá grande 3 lugares cor bege; painel de espelhos com detalhes bizotado; geladeira Brastemp acabamento inox tipo side by side; aparelho televisor Sony Bravia 40"; cama tipo king; cama tipo queen; geladeira Brastemp Frost Free Branca; geladeira Whirpool branca; mesa pequena metal com 2 cadeiras estofado cinza; CPU marca Elite (sem condições de teste/configuração aparente); impressora Epson L355. Por ocasião da diligência, a Sra. Rosilane informou que os bens relacionados são objeto de litígio em processo judicial. Considerando-se a ausência do fiel depositário/executado, DEIXEI DE PROCEDER à penhora determinada e recolho o mandado ao Cartório. Assim, a diligência foi realizada em observância à determinação judicial (ID 178358581) com a listagem dos bens encontrados. É desnecessária a reiteração. Ademais, os recorrentes não demonstraram excepcional urgência nem perigo de dano iminente, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator